Tribunal: STF
Processo: Rcl 841
Classe: Rcl
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-30
Data de publicação: 1972-11-30

Ementa:
EMENTA: - RECLAMAÇÃO. PRÉDIO DO STF. CESSÃO DE POSSE
.
O PRÉDIO,  ANTERIORMENTE OCUPADO PELO S.T.F. NÃO PASSOU À
PROPRIEDADE DO  ESTADO  DA GUANABARA, À DATA DE SUA CRIAÇÃO,
POIS HOUVE APENAS  CESSÃO DE POSSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA
GUANABARA.